Tribunal: TJES
Processo: 5000134-93.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-93.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA DA PENHA GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de Maria da Penha Gomes Machado, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das despesas de diligência do oficial de justiça para realização da citação. O Município sustenta nulidade da sentença, porquanto não requereu citação por oficial de justiça e a Lei nº 6.830/1980 determina que a citação, nas execuções fiscais, seja feita prioritariamente por via postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça, quando a citação por esse meio não foi requerida pela Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, antes da tentativa de citação postal, configura erro de procedimento (
error in procedendo
) a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 (art. 8º) estabelece ordem preferencial para a realização da citação em execuções fiscais: primeiramente por via postal com aviso de recebimento, apenas passando-se à citação por oficial de justiça caso a tentativa postal resulte infrutífera ou haja requerimento expresso da Fazenda Pública.

A determinação judicial de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa pela via postal, contraria a ordem legal cogente e configura erro de procedimento, pois inverte o rito estabelecido pela lei de regência.

A exigência de recolhimento de despesas com diligência do oficial de justiça pressupõe que o ato tenha sido legitimamente determinado, o que não ocorre quando o exequente não deu causa à sua expedição. Assim, é indevida a penalização da Fazenda Pública pela extinção do feito.

A citação postal, por constituir ato abrangido nas custas processuais, não exige adiantamento de despesas pela Fazenda Pública, as quais somente são devidas quando necessária a intervenção do oficial de justiça, conforme entendimento do STJ (EREsp 453792/RS, Rel. Min. José Delgado) e REsp 867427/GO, Rel. Min. Humberto Martins.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a citação na execução fiscal deve respeitar a gradação prevista na Lei de Execuções Fiscais, sendo nula a extinção do processo por não recolhimento de despesas de diligência quando não observada tal ordem (TJES, Apelação Cível nº 026220002164, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28/01/2025; TJES, AI nº 0002424-33.2024.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/11/2024).

A sentença que extingue o processo com base no art. 290 do CPC pressupõe inércia do autor quanto às despesas que lhe incumbem por lei. No caso, a despesa decorreu de ato processual praticado em desconformidade com a legislação específica, razão pela qual não se configura desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A citação na execução fiscal deve obedecer à ordem legal do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, sendo obrigatória a tentativa prévia pela via postal.

A determinação de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa postal, configura erro de procedimento e não pode ensejar extinção do processo por ausência de recolhimento de despesas.

A Fazenda Pública não pode ser penalizada pela falta de recolhimento de despesas referentes a diligência que não requereu e que foi determinada em desacordo com a lei de regência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 257, 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 453792/RS, Rel. Min. José Delgado; STJ, REsp nº 867427/GO, Rel. Min. Humberto Martins; TJES, Apelação Cível nº 026220002164, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28/01/2025; TJES, AI nº 0002424-33.2024.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000134-93.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA DA PENHA GOMES MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de id. 71154099, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
MARIA DA PENHA GOMES MACHADO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das despesas devidas relativas à diligência (citação) por oficial de justiça.

A sentença recorrida, (ID 71154099), fundamentou a extinção do feito na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. O douto magistrado sentenciante considerou que, embora devidamente intimado para recolher as despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça, o Município exequente não comprovou tal providência, o que imporia o cancelamento da distribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

De plano assevero que assiste razão ao Apelante.

Não se descura que já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“N
a execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
” (
Súmula nº 190
)

Contudo, da análise devida dos autos constata-se a ocorrência de manifesto
error in procedendo
, a impor a anulação do comando sentencial.

Com efeito, o Município de Itapemirim, ao ajuizar a presente Execução Fiscal em 18 de janeiro de 2022, formulou, em sua petição inicial (id. 15671216),
pedido expresso para que a citação da executada se desse "
na forma do art. 8º da Lei 6.830/1980
"
.

Tal requerimento
foi devidamente acolhido pelo Juízo
a quo
no despacho inicial de id. 15671220, que determinou a expedição de mandado de citação "na forma do art. 8º da LEF".

O referido dispositivo legal, que rege o microssistema processual das execuções fiscais, estabelece uma ordem preferencial para a realização do ato citatório, nos seguintes termos:

Art. 8º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; III - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. IV - o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. (grifei)

A norma é cogente ao dispor que a citação será realizada, prioritariamente, por via postal, com aviso de recebimento. A citação por Oficial de Justiça, por sua vez, assume caráter subsidiário, sendo cabível apenas nas hipóteses em que a Fazenda Pública expressamente a requeira ou quando a tentativa postal se mostrar infrutífera.

No caso em apreço, contudo, a despeito do requerimento do exequente e da própria decisão judicial que o deferiu, a serventia do juízo expediu, em 15 de janeiro de 2024, mandado de citação, penhora ou arresto e avaliação para cumprimento por Oficial de Justiça (id. 15671225).

Após a diligência restar negativa (id. 15671227), o Juízo proferiu o despacho de id. 15671231, intimando o Município para recolher as despesas da diligência do meirinho, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, o que culminou na sentença aqui recorrida.

Ora, a inversão da ordem procedimental estabelecida pela lei de regência, com a determinação de citação por Oficial de Justiça sem a prévia e frustrada tentativa pela via postal, configura nítido erro de procedimento, o que se agrava com a determinação do Juízo de pagamento, contrariando sua própria ordem inicial de citação por correio.

A este respeito, à luz do entendimento do STJ, é preciso registrar que
"(...) a citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais,
e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça." (EREsp 453792/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO)
.
Custas e despesas processuais são institutos diversos, pode-se inferir que as segundas, por absoluta ausência de previsão legal, não necessitam ser apresentadas por oportunidade da propositura da ação. As custas processuais sim é que precisam ser ofertadas no momento de ajuizamento da ação, sob pena de atração da cominação inserta no art. 257 do CPC.

Nesta senda, percebe-se que somente quando da imperiosidade de realização da citação por oficial de justiça é que se torna cabível o adimplemento das despesas processuais correlativas.
Sustente-se que não se afasta a incidência da Súmula 190 desta Corte, assim vazada: “na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”.
Apenas, tem-se que tal antecipação não ocorre por oportunidade da propositura da ação, mas, na verdade, no momento em que surge a determinação para realização do ato empreendido pelo meirinho do juízo

(
STJ
; REsp 867427/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007, p. 212).

Portanto, não pode a Fazenda Pública ser penalizada com a extinção do feito por não recolher despesas de uma diligência que, além de não requerida, foi determinada em desacordo com a decisão dos autos e com a ordem legal preferencial.

A imposição do ônus financeiro ao Município, neste contexto, revela-se indevida, pois não foi o Ente Público quem deu causa à expedição do mandado na modalidade mais onerosa e subsidiária.

A extinção do processo, com base no art. 290 do CPC, pressupõe a inércia da parte em arcar com as despesas de ingresso que lhe incumbem. Na hipótese, a despesa exigida decorreu de um ato processual praticado em desconformidade com a legislação específica, e não de uma omissão imputável ao exequente.

A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal, é firme em resguardar a ordem procedimental do art. 8º da LEF:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR
– VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença.
2 . O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa. 3. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026220002164, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data da Publicação no Diário: 06/02/2025) (grifei).

No mesmo sentido:

“
Tese de julgamento: 1. A citação na execução fiscal deve obedecer à gradação estabelecida pela Lei nº 6.830/80, sendo necessária a tentativa por correio, seguida de Oficial de Justiça e, em último caso, por edital. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002424-33.2024.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2024, Data da Publicação no Diário: 28/11/2024)

Dessa forma, a extinção prematura do feito, sem que se tenha oportunizado a citação pela via postal – modalidade prioritária, menos onerosa e expressamente requerida –, de tal modo a impor custos ao Município aos quais não deu causa, configura violação ao devido processo legal, merecendo, pois, a anulação da sentença.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença de id. 71154099, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.